Tribunal: TJMT
Processo: 1022038-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RED no 1023052-30.2020.8.11.0000 – ID no 111510476
EMBARGANTES: CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA e OUTROS
EMBARGADO: PEDRO JOSE LEHNEN
Vistos etc.
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA, INDIANA FORCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E COMÉRCIO DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, AGRO BULLS LTDA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, interpuseram os presentes embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo de ID no 111510476 objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de ID no 106610025 que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1023052-30.2020.8.11.0000, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR), bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa de ALINE BORGES PARRA PEREIRA, incluindo ambas no polo passivo da ação originária, devendo serem abrangidas pela tutela de urgência concedida.
Em suma, o pedido de efeito suspensivo veio fundamentado nas seguintes alegações: I) ausência de intimação da empresa ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR) e de sua sócia, ALINE BORGES PARRA PEREIRA fato este que violaria o direito ao contraditório dos citados agravados; II) a suspensão da decisão não prejudicaria o andamento do feito, já que o processo principal foi distribuído há mais de um ano; e III) risco de dano grave pelo atingimento patrimonial de pessoas que não teriam relação com o processo em questão.
Já no que tange aos fundamentos dos embargos de declaração, a insurgência dos embargantes veio retratada na alegação de omissão e contradição ao longo de toda a decisão, especialmente nos seguintes pontos: I) inexistência de comprovação de que ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA. EPP (PROGETTAR) tenha agido com intuito de fraudar ou prejudicar credores; II) reafirmação da ausência de intimação da empresa ELEGANCE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME e da sócia ALINE BORGES PARRA PEREIRA, situação que ofende o contraditório e a ampla defesa; III) não caracterização de ilicitude para reconhecimento da despersonalização, pela efetivação de divórcio, partilha de bens, saída societária e alteração do nome empresarial ; IV) ausência de fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial; V) ausência de limitação da responsabilidade e ausência de pedidos.
Por derradeiro, os embargantes abordaram a caracterização de prequestionamento das matérias acima suscitadas, e pugnaram pelo recebimento dos embargos, para fins de suspender os efeitos da decisão atacada até seu julgamento final, que, na sua concepção, deverão ser providos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, distante a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, ninguém pode ir a juízo, em nome próprio, para defender direito alheio, exceto se autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não restou demonstrado nos autos, conforme prescreve o art. 18 do CPC/15:
"Art.18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."
Ademais, ainda que fosse possível a defesa direito alheio, de igual sorte, ausente a probabilidade do direito – até porque, há fortes indícios de que o v. acórdão não se mostra omisso ou contraditório.
Se não fosse o bastante, o fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação não resta consubstanciado já que a ação originária fora proposta há mais de um (01) ano, conforme alegado pelos próprios embargantes.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Após a publicação do presente expediente, voltem-me os embargos de declaração para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora